Tribunal: TJDFT
Processo: 0712499-11.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712499-11.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ISABEL CRISTINA TEODORA DE OLIVEIRA LIMA APELADO: LUCIANA ZARANZA MONTEIRO D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 77626138, a patrona da apelante requer a sustentação oral no processo incluído na 41a Sessão Ordinária Virtual, a ser iniciada no dia 10/12/2025, a partir das 13h30, com encerramento previsto para 18/12/2025 (certidão de ID 78939402). Nos termos do art. 124-A, II, do RITJDFT, “Não serão julgados em ambiente virtual os processos com pedido de destaque feito (...) por qualquer uma das partes ou pelo representante do Ministério Público, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão”. Logo, para que houvesse a retirada do presente feito da pauta virtual, a fim de garantir a sustentação oral, o pedido deveria ter sido protocolado até 48h antes do início da sessão. No entanto, foi formulado no dia 09/12/2025, às 10h23 (ID 77626138), ou seja, menos de 48 horas antes do início da sessão de julgamento – o que torna inviável o acolhimento do pedido. Pela mesma razão, também não há margem para autorizar a sustentação por meio eletrônico, ante o disposto no art. 11 da Portaria GPR 359/2025, cujo teor é reproduzido a seguir: (...) Art. 11. Nas hipóteses legais de cabimento de sustentação oral, será facultado aos advogados e demais habilitados nos autos juntar as respectivas sustentações por meio eletrônico, em local próprio contido no menu dos autos digitais, após a publicação da pauta e até 48 (quarenta e oito) horas antes do início do julgamento em ambiente virtual. (...) INDEFIRO, pois, o pedido, em razão de sua intempestividade. Intimem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator